Tribunal: TJDFT
Processo: 0035990-45.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO AUTORAL. SUBSTITUIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. FUNDAMENTOS. APRECIADOS NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que deu parcial provimento ao apelo e manteve a sentença na parte em que determinou a substituição da vaga de garagem do autor em razão de problema identificado na área de circulação que lhe dá acesso. 1.1. Nesta sede, alegando existir contradição no acórdão, o embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo aduzindo que a sentença teria considerado fundamento não apresentado pelo autor na inicial.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que a pretensão do autor estava direcionada a necessidade de substituição de sua vaga de garagem decorrente de problemas que dificultavam o seu acesso e estacionamento de veículos de forma adequada. 2.1. Assim, restou esclarecido que tanto o fundamento deduzido pelo autor na inicial, acerca da “metragem inferior a norma”, quanto a questão referente “ao problema identificado na área de circulação”, foram objeto de debate nos autos e apreciados por ambas as partes, não havendo irregularidade na decisão que, ao considerá-los, entendeu pela procedência do pedido autoral.
3. O acórdão embargado já se manifestou quanto ao pedido de substituição de vaga do autor, de modo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.